Tribunal: STF
Processo: ARE 1471266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Abono de permanência. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que referido direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência adicional.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.